Tribunal: TJPA
Processo: 0025463-74.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10238 - Estágio Probatório
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0025463-74.2005.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GEORGE HAMILTON GUEDES DOS SANTOS, GERSON PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONCEITOS NEGATIVOS OU PENALIDADES APLICADAS. MANUTENÇÃO DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu da apelação e deu-lhe parcial provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exoneração de servidor público em estágio probatório, com base na existência de procedimentos administrativos disciplinares sem conclusão, atende aos critérios legais objetivos exigidos para a reprovação no período probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Estadual nº 2.503/94 prevê critérios objetivos para reprovação no estágio probatório, exigindo a atribuição de conceito “insuficiente” ou múltiplos conceitos “regulares” no fator disciplina.

4. O servidor obteve conceitos positivos durante o estágio probatório e não sofreu penalidade disciplinar à época da deliberação do CONSUP.

5. A simples existência de procedimentos administrativos em curso, sem decisão final, não é suficiente para ensejar exoneração, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6. A Administração Pública está vinculada aos critérios legais expressos, sendo incabível substituí-los por juízos subjetivos não previstos na norma.

7. O controle judicial recai sobre a legalidade do ato administrativo, sendo legítima a sua invalidação diante do desrespeito aos critérios objetivos legalmente estabelecidos.

8. A jurisprudência das Cortes Superiores e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a necessidade de motivação adequada e observância do devido processo legal, mesmo nos casos de exoneração em estágio probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exoneração de servidor público em estágio probatório somente é válida quando fundamentada em critérios objetivos previstos em norma regulamentar.

2. A existência de procedimentos administrativos em curso, sem aplicação de penalidade ou conclusão formal, não autoriza a reprovação no estágio probatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; Decreto Estadual nº 2.503/1994, art. 4º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 20 e 21; TJPA, MS nº 2018.02213115-73, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 26450630), na qual conheci do recurso e dei parcial provimento, nos autos da Ação Ordinária para Anulação de Ato Administrativo movida por
GERSON PINHEIRO DA SILVA E GEORGE HAMILTON GUEDES DOS SANTOS.

Inconformado, o Estado do Pará sustenta que a decisão deve ser reformada, porquanto desconsidera que à época da deliberação administrativa o servidor respondia a três procedimentos administrativos disciplinares, sendo que, em um deles, a Corregedoria já havia concluído expressamente pela aplicação da pena de demissão.

Alega que, mesmo ausente penalidade aplicada de forma definitiva, é legítimo que a Administração avalie o conjunto da conduta funcional do servidor em estágio probatório, especialmente diante da existência de PADs regularmente instaurados e embasados em indícios sérios de infrações funcionais.

Defende que a motivação do ato exoneratório está registrada nos autos administrativos e foi considerada pelo CONSUP, dentro de sua competência legal.

Aduz que a interpretação da decisão judicial impõe critério não exigido pela legislação de regência, ao presumir que somente conceitos negativos ou penalidades definitivas poderiam justificar a reprovação no estágio probatório, esvaziando a margem de apreciação da Administração e afrontando o princípio da supremacia do interesse público.

Ressalta que o § 4º do art. 5º do Decreto nº 2.503/1994 estabelece hipóteses objetivas de reprovação automática, mas não exclui a possibilidade de juízo discricionário negativo fundamentado em fatos relevantes formalmente apurados.

Sustenta que o Judiciário, ao anular o ato administrativo sob o fundamento de ausência de penalidade definitiva, extrapolou os limites do controle judicial de legalidade e promoveu indevida substituição do juízo administrativo de conveniência e oportunidade, em afronta ao princípio da separação de poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal.

Conclui que a deliberação do CONSUP foi motivada, baseada em fatos concretos e não configurou vício formal, desvio de finalidade ou ausência de fundamentação, não havendo nos autos qualquer elemento que autorize sua nulidade.

Requer, por fim, o provimento do presente agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e julgada improcedente a ação, reconhecendo-se a legalidade do ato administrativo impugnado, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 28125775).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente consignado na decisão agravada, que o autor GEORGE HAMILTON GUEDES DOS SANTOS foi aprovado em concurso público, nomeado e empossado no cargo de investigador de polícia civil, tendo exercido suas funções sob avaliação de estágio probatório. Durante esse período, obteve conceitos positivos em suas avaliações funcionais, sem registro de aplicação de penalidades disciplinares aptas a ensejar conceito "insuficiente", nos moldes previstos no Decreto Estadual nº 2.503/94.

A controvérsia reside em aferir se o ato administrativo que determinou a exoneração do autor observou os critérios objetivos legalmente estabelecidos para a reprovação no estágio probatório.

O Decreto Estadual nº 2.503/94 estabelece, em seu artigo 4º, que a reprovação no estágio probatório ocorrerá diante da atribuição de conceito "insuficiente" em disciplina, ou mais de um conceito "regular" em fatores relacionados às transgressões disciplinares.

Ademais, é cediço que o controle jurisdicional de atos administrativos discricionários se limita à legalidade, não se admitindo incursão no mérito administrativo, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O Estado sustenta genericamente a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a discricionariedade da Administração na avaliação do estágio probatório.

Todavia, tais fundamentos não são absolutos e devem respeitar os limites objetivos fixados em lei, não podendo ser utilizados para afastar critérios previamente estabelecidos pelo legislador para aferição da capacidade funcional do servidor.

Para que um servidor em estágio probatório seja exonerado do cargo devido à apuração de que não está apto ao exercício de suas funções, é necessário que a exoneração seja fundamentada em motivos e fatos reais, assegurando-se as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, matéria que se encontra sedimentada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, tendo inclusive o Supremo Tribunal Federal editado Súmulas nesse sentido,
in verbis:

“Súmula 20 - É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário público admitido por concurso.

Súmula 21 - Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.”

No presente caso, como bem assentado na sentença e corroborado pelo parecer ministerial, não houve, à época da decisão do CONSUP, imposição de penalidades disciplinares ao autor que ensejassem conceito "insuficiente" no quesito disciplina, tampouco houve mais de um conceito "regular" que justificasse a reprovação.

Exsurge dos autos, conforme ficha de acompanhamento e avaliação de estágio probatório, que não houve aplicação de qualquer penalidade disciplinar ao autor GEORGE HAMILTON GUEDES DOS SANTOS, apenas a instauração de apurações administrativas internas sem conclusão à época da decisão, cujas acusações foram veementemente refutadas.

Ainda que se reconheça a discricionariedade do ato administrativo, havendo previsão legal expressa acerca dos critérios objetivos a serem observados, consignados no Decreto nº 2.503/94, não cabe à Administração afastá-los para adotar critérios subjetivos, em manifesta violação ao princípio da legalidade estrita.

Portanto, no momento da decisão do CONSUP, inexistia critério objetivo a justificar a exclusão do servidor, resultando na nulidade do ato administrativo, como corretamente reconhecido pelo Juízo de origem.

Da mesma forma, a jurisprudência deste Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE INVALIDAÇÃO DE POSSE. PODER DE AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. 1- O exercício dos poderes inerentes à Administração Pública, dentre eles, o da autotutela, sofre limites e restrições previstos na Constituição Federal, devendo ser respeitadas, quando suprimidos direitos, as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; 2- Resta configurada a violação a direito líquido e certo, o ato administrativo que, ad nutum, promove a exoneração do servidor público, sem prévia instauração de procedimento administrativo;
3- Segurança concedida. (2018.02213115-73, 191.613, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-05)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/10/2025